Tribunal: STF
Processo: RE 1390440
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário, com fundamento na deficiência da repercussão geral, na aplicação do Tema 660 da repercussão geral, na natureza infraconstitucional da controvérsia e na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 

O embargante sustenta, em suma, omissão sobre a ocorrência de prescrição da punição punitiva do crime de estelionato: 

uma vez que a r. decisão embargada negou provimento ao recurso extraordinário, verifica-se o escoamento do lapso prescricional no que tange ao crime de estelionato. 
No caso em tela, o embargante foi condenado como incurso nas sanções dos art. 2º, e § 4º, inciso V, da Lei n. 12.850/2013, arts. 171, caput, e 184, § 3º, ambos do CP, à pena de 8 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
A pena definitiva relativa ao crime de estelionato restou fixada na sentença em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.
[...]
Intimado da sentença, o MPF expressamente renunciou ao prazo, de modo que a decisão transitou em julgado para a acusação em data de 05.05.2020 (peça nº 790).
[...]
A apelação foi julgada no dia 13.04.2021, conforme ata da sessão (peça nº 803).
[...]
O recurso extraordinário interposto pelo embargante foi admitido pelo TRF-4 (peça nº 823).
[...]
Portanto, o embargante foi condenado pelo crime de estelionato a uma pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem que o MPF tenha apelado, ao passo que entre o julgamento da apelação defensiva (em 13.04.2021) até o julgamento do recurso extraordinário passaram-se mais de quatro anos. (doc. 1179, pp. 2 a 8). 

É o relatório. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. Conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais não estão presentes no caso em exame. A insurgência, na espécie, reflete tão somente o inconformismo do embargante com o decidido. Não prospera, portanto, a interposição do recurso, pois o embargante não preencheu os requisitos de admissibilidade para o prosseguimento do recurso extraordinário. Assim, o recorrente tem o propósito de provocar apenas a rediscussão da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. III - Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.467.473 AgR-ED/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 1º/4/2024). 

Embargos de declaração em agravo regimental em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Omissão ou contradição no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos rejeitados. 1. O aresto embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 3. Embargos rejeitados (ARE 1.386.925-AgR-Segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/5/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA DELITUOSA CONSIGNADA PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.408.352-AgRED, Rel. Min. Presidente, DJe 6/6/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.381.413-AgRED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/8/2023).

Saliento, por fim, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal indica que cabe ao juizo de Primeiro Grau ou ao Juizo da Execução, no caso de a baixa dos autos resultarem no início do cumprimento da pena, o exame da prescrição, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição. Confira-se:

Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Lesão corporal. Ausência de impugnação específica de todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Súmula 287/STF. Prescrição. Juízo da execução. Pretensão infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. III. Razão de decidir 4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 5. A parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de rebater todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. 6. Quanto ao pedido de análise da extinção da punibilidade sob a alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva  estatal, não há, por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17) (HC 209.892-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, incluída a possibilidade de correção de erro material. 2. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória, nos termos do art. 66, II, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos, mantido o desprovimento do agravo interno (ARE 1.433.014 AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJ 3/11/2023 – grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. INVIABILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS (ARE 1.430.622 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/9/2023 grifei).

Transcrevo, por oportuno, trecho do ARE 998.963 AgR, DJe 6/5/2019, da relatoria da Ministra Rosa Weber, nesse sentido:

No que diz com as alegações de prescrição, reitero que, embora autorizado o seu reconhecimento em qualquer tempo e instância, a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, ante a ausência de elementos que permitam concluir pela ocorrência da prescrição, não há como reconhecer a alegada extinção da punibilidade, a qual, acaso ocorrente, poderá ser declarada pelo juízo executório, a teor do art. 66, II, da Lei de Execução Penal, que possui todas as informações necessárias sobre eventuais causas interruptivas e suspensivas, tais como o cumprimento de pena por outro motivo ao tempo do trânsito em julgado ou a verificação da reincidência, que lhe permitem fazer a correta apreciação do pleito.

Posto isso, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator